Tribunal: TJDFT
Processo: 0704488-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO / PRODUTO. PECULIARIDADES. INEXISTÊNCA DE CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. REDUÇÃO.
1. Havendo o apelante impugnado diretamente os fundamentos da decisão recorrida, apresentando os argumentos de fato e de direito que entende pertinentes para rechaçar a conclusão do juízo de origem, não há falar em irregularidade formal no seu recurso, por violação ao princípio da dialeticidade.
2. Em regra, não há ilegalidade na consolidação do contrato de empréstimo com cláusula de reserva de margem, desde que haja expressa manifestação de vontade da contratante, ou seja, adesão aos termos do contrato de cartão de crédito consignado, e comprovação da realização do saque, bem como do uso do cartão de crédito a ele disponibilizado.
3. Na hipótese, entretanto, não restou comprovada a contratação dos produtos ou dos serviços cobrados, nem a disponibilização de créditos na conta corrente da parte autora ou mesmo a utilização de cartão de crédito lhe enviado, razão pela qual deve ser reconhecida a inexistência de negócio jurídico entre as partes.
4. Sendo indevida a cobrança, o fornecedor deve repetir os valores descontados na folha de pagamento do consumidor, na forma em dobro, pois a situação fática delineada nos autos não se configura como erro justificável
5. Os descontos decorrentes de contrato de crédito consignado não contratado são causa suficiente para configurar ofensa aos direitos da personalidade, razão pela qual é devida a imposição da responsabilização civil.
6. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
7. Recurso parcialmente provido.